Tribunal: TJMT
Processo: 1005617-26.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005617-26.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 015.289.334-27 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

APELAD
O
:

BOA VISTA SERVICOS S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO
CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
AO CONSUMIDOR
–
SÚMULA 359 STJ
–
DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS –
SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
C
abe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito
proceder com a
notificaçãodo devedor antes de proceder à inscrição
(Súmula 359 STJ).

2.
A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
i
nterposto
por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
207022814
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível
da Comarca
de Barra do Garças
, que nos autos d
a
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
,
proposta em face de
BOA VISTA SERVICOS S.A.
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

(...)

Em primeiro lugar, a
Súmula 359 do STJ
dispõe que cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Em segundo lugar, a
Súmula 404 do STJ
, flexibilizando a referida exigência, dispensa o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. Não se pode olvidar que a referida súmula, ao dispensar o aviso de recebimento (AR), já operou relevante flexibilização nas formalidades da notificação ora examinada, não se revelando razoável nova flexibilização em prejuízo da parte vulnerável da relação de consumo sem que exista qualquer justificativa para tal medida.
Nesse sentido, em âmbito doutrinário, é comum a afirmação de que, para o cumprimento da exigência prevista no §2º, do art. 43, do CDC, embora não seja necessário o aviso de recebimento (AR), “
basta a comprovação de sua postagem para o endereço informado pelo devedor ao credor
” Fixado o dever de prévia notificação do consumidor, o ponto central da presente controvérsia consiste em definir a forma dessa comunicação, examinando se é válida a notificação realizada exclusivamente por e-mail ou mensagem de texto via celular (SMS).

Ante o exposto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTEos pedidos da autora, o que façocom resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para:

a)
Declarara ilegalidade da inscrição do nome da parte demandante no cadastro de inadimplentes,determinandoo cancelamento da respectiva negativação, em razão da não expedição de notificação, nos termos do art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor;
b)
Condenara parte demandada ao pagamento de indenização pordanos moraisà parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e incidência de juros de 1% a.m. (Súmula 54/STJ);

c
)
Condenara parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Pleiteia majoração do quantum indenizatório arbitrado

a
título de danos morais
.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de custas
.
(
ID

20
7022820
e
207532685
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo,
no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID. nº
207022819
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

APELAD
O
:

BOA VISTA SERVICOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Mérito
Recursal
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
a
Apelante
, ajuizou
Ação

Declaratória c/c Indenização por Danos morais
,
em face do Apelado BOA VISTA SERVIÇOS S.A., pela ausência de notificação prévia, anterior
ao lançamento do nome da Apelante no
Cadastro de Proteção ao Crédito
, em decorrência de débito inexistente
(R$104,51 – 27/12/2021)
, aduzindo que é dever da empresa mantenedora
do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
,
e considerando
a ausência de notificação, postulou pedido indenizatório pelos danos morais suportados
.

Noutro giro, a Apelada assever
a
que fora enviado a notificação por meio eletrônico,
cumprindo, portanto,
com o ônus que lhe era cabível.

Ao final, o juízo a quo, entendeu pela condenação da empresa mantenedora, ao ressarcimento dos danos morais sofridos, no importe de R$3.000 (três mil reais).

Pois bem
.

Em que pese as alegações da recorrente, acerca de necessidade da majoração do quantum indenizatório arbitrado,
entendo que o quantum fixado na sentença, destinado a recompor os prejuízos morais de parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente, bem como, está de acordo com os parâmetros que tem sido fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça para casos semelhantes.

Vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FORMA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Diante da Súmula 359 do STJ, dispõe QUE: “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito à notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

(N.U 0000040-58.2012.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)
.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento
e sucumbência mínima do pedido d
a
recorrente, mantenho os
honorários de sucumbência
no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
fixados pelo Juízo de 1º Grau
em desfavor da recorrida
,
conforme
determina o art. 8
6
, §
único
do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024